Tribunal: STF
Processo: RHC 270873
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003). PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA E O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. ATUAÇÃO POLICIAL EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO — RE 603.616/RO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Recorrente condenado à pena de 1 ano e 9 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).

    II. Questões em discussão

    2. Saber se havia fundadas razões (justa causa) para a abordagem policial em via pública e, na sequência, o ingresso dos militares na residência do acusado.

    III. Razões de decidir

    3. As circunstâncias descritas pelas instâncias antecedentes consubstanciam elementos mínimos aptos a caracterizar fundadas razões (justa causa), legitimando a abordagem inicial e, na sequência, o ingresso dos policiais na residência do suspeito, local em que foram apreendidos “um revólver, sem numeração aparente, marca Smith & Wesson, calibre 32; um revólver, número de série 615122, marca Taurus, calibre 32; e uma espingarda, marca CBC, número de série 06177, calibre 20, todas de uso permitido, porém sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

    4. Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.